Tribunal: TJSP
Processo: 0182681-60.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-10
Data de publicação: 2021-01-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO EM PARTE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE NO PERÍODO EM QUE A AUTORA PERCEBEU AUXÍLIO-DOENÇA – DESCABIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDO – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DE SEQUELAS DISTINTAS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS BENESSES – INTELIGÊNCIA DO ART. 104, §

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO ACIDENTÁRIA – SENTENÇA DE ACOLHIMENTO EM PARTE – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU EMBARGANTE – PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO AUXÍLIO-ACIDENTE NO PERÍODO EM QUE A AUTORA PERCEBEU AUXÍLIO-DOENÇA – DESCABIMENTO – EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDO – BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DE SEQUELAS DISTINTAS – POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS BENESSES – INTELIGÊNCIA DO ART. 104, § 6o, DO DECRETO N. 3.048/99 – SENTENÇA MANTIDA.

Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2021.0000004269
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0182681-60.2008.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado ANA MARIA ALVES DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
"Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
DE LORENZI (Presidente sem voto), CYRO BONILHA E JOÃO NEGRINI
FILHO.
São Paulo, 10 de janeiro de 2021
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 0182681-60.2008.8.26.0000
COMARCA: FRANCA
APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
APELADO: ANA MARIA ALVES DA SILVA
VOTO No 18402
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
ACIDENTÁRIA

SENTENÇA
DE
ACOLHIMENTO
EM
PARTE

IRRESIGNAÇÃO
DO
RÉU
EMBARGANTE

PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DO
AUXÍLIO-ACIDENTE NO PERÍODO EM QUE A AUTORA
PERCEBEU AUXÍLIO-DOENÇA
DESCABIMENTO

EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO RECONHECIDO

BENEFÍCIOS CONCEDIDOS EM RAZÃO DE SEQUELAS
DISTINTAS
POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DAS
BENESSES
INTELIGÊNCIA DO ART. 104, § 6o, DO
DECRETO N. 3.048/99 SENTENÇA MANTIDA.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
sentença de fls.20/23, de relatório adotado, que acolheu em parte os embargos à
execução acidentária, determinando o prosseguimento da execução nos autos
principais.
O réu embargante, ora apelante (fls.26/30), sustenta,
em síntese, que há excesso de execução, porquanto a segurada não efetuou o
desconto do montante recebido a título de auxílio-doença após o termo inicial do
auxílio-acidente. Com isso, requer o acolhimento dos presentes embargos à
execução, bem como a aprovação da conta de liquidação confeccionada pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
autarquia.
Recurso tempestivo (certidão de fls.33), isento de
preparo e recebido no duplo efeito (fls.33).
Contrarrazões a fls.36/38.
Em 08.11.2011, esta C. Câmara não conheceu do
recurso por falta de recolhimento do porte de remessa e retorno (fls.51/55).
Foram opostos embargos de declaração pela autarquia
(fls.145/156), rejeitados pelo V. Acórdão de fls.159/162.
O ente autárquico interpôs Recursos Extraordinário
(fls.166/180) e Especial (fls.182/187).
Não houve resposta (certidão de fls.189).
O C. Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao
Recurso Especial, afastando a preliminar de deserção e determinando o retorno dos
autos a esta C. Corte para julgamento do recurso de apelação interposto pelo INSS
(fls.219/220).
Informações do INSS sobre os benefícios concedidos à
segurada a fls.240/260.
Ante a decisão prolatada pelo Superior Tribunal de
Justiça, em julgamento datado de 08.07.2019, o Supremo Tribunal Federal julgou
prejudicado o Recurso Extraordinário interposto pelo réu-embargante (fls. 231).
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Não prospera o pleito autárquico de suspensão do
pagamento do auxílio-acidente nos períodos de recebimento do auxílio-doença NB
570.118.733-7.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Isso porque, do quanto se verifica dos documentos
carreados aos autos (fls.240/260), tal auxílio-doença, de natureza previdenciária, foi
administrativamente concedido à obreira em decorrência de neuropatia progressiva
idiopática (G-603), ao passo que o auxílio-acidente objeto da presente ação
acidentária foi deferido exclusivamente em razão de moléstias nos membros
superiores (M-65), consoante se dessume da decisão exequenda (fls.123/126 do
apenso).
Não se trata, portanto, das mesmas sequelas, de sorte
que inexiste óbice legal ao recebimento conjunto de tais benefícios, conforme
previsão do artigo 104, § 6o, do Decreto n. 3.048/99.
Reitere-se que o auxílio-acidente deve ser suspenso,
tão somente, na hipótese de concessão de auxílio-doença em função da mesma
sequela, sob pena de se caracterizar duplicidade de indenização, o que, contudo, não
se verifica em relação às benesses em comento.
Por conseguinte, mostra-se de rigor que o período de
recebimento do mencionado auxílio-doença seja incluído na conta de liquidação do
auxílio-acidente judicialmente deferido à segurada.
Destarte, irretocável a decisão de origem que indeferiu
o pleito autárquico, determinando o prosseguimento da execução em seus ulteriores
termos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento
ao recurso.
NAZIR DAVID MILANO FILHO

Relator